Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Pena-base. Fração. Agravante. Bis in idem. Suspensão condicional da pena. Danos morais.

1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

2 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem.

3 - A vedação da súmula 588 do e. STJ é à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há impedimento à suspensão condicional da pena nos crimes de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

4 - Apelação provida em parte.